Tribunal: TJES
Processo: 0007049-96.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007049-96.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ELI MARCOLINO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024 AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de Declaração opostos por Eli Marcolino de Oliveira, representado pela Defensoria Pública Estadual, contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que deu parcial provimento à apelação do Banco Pan S.A., reformando a sentença apenas quanto aos consectários legais. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à irretroatividade da Lei nº 14.905/2024, que alterou a sistemática de correção monetária e juros de mora, alegando violação ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. Requer o reconhecimento do vício, com efeitos infringentes e prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado foi omisso ao aplicar a nova sistemática de correção monetária e juros da Lei nº 14.905/2024, sem examinar a tese de sua irretroatividade, o que configuraria vício sanável por embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão. 4. A análise do acórdão embargado demonstra que a questão dos consectários legais foi expressamente examinada, com fixação de marco temporal para aplicação da nova lei: até 29/08/2024, aplicam-se os índices da Corregedoria-Geral de Justiça, e, a partir de 30/08/2024, incide apenas a taxa Selic. 5. Tal fundamentação revela a observância do princípio do tempus regit actum, com respeito às situações jurídicas consolidadas sob a legislação anterior, afastando qualquer alegação de retroatividade indevida. 6. A decisão, portanto, não é omissa, e a insurgência da parte embargante traduz mera pretensão de reexame da matéria já decidida, o que é inviável em sede de embargos declaratórios.
7.
A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é firme no sentido de que o inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos aclaratórios como instrumento de modificação do decisum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento
:
9.
A ausência de acolhimento da tese defendida pela parte não configura omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar embargos de declaração.
10.
A aplicação da Lei nº 14.905/2024 deve observar o princípio do tempus regit actum, incidindo apenas sobre os efeitos das relações jurídicas a partir de sua vigência.
11.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.024; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei nº 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada
: TJMG, EDcl 5000371-10.2020.8.13.0172, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, 17.09.2025; STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017, DJe 30.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007049-96.2019.8.08.0012

EMBARGANTE: ELI MARCOLINO DE OLIVEIRA

EMBARGADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
ELI MARCOLINO DE OLIVEIRA
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, em face do v. acórdão (evento 15376946) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco embargado, para reformar a r. sentença exclusivamente no que tange aos consectários legais da condenação.

Em suas razões (evento 15880605), o embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão padece de omissão. Alega que o julgado aplicou a nova sistemática de correção monetária e juros de mora, instituída pela Lei nº 14.905/2024, sem analisar a tese de irretroatividade da norma, violando o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica. Defende que a decisão não se manifestou sobre a impossibilidade de a nova lei atingir relações contratuais e decisões judiciais consolidadas sob a égide da legislação anterior. Busca, com isso, o saneamento do vício, com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, e o prequestionamento da matéria.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Da atenta leitura do v. acórdão embargado (evento 15376946), constata-se que a questão dos consectários legais foi devidamente analisada, tendo o órgão Colegiado adotado fundamentação jurídica clara e expressa para modular a sua aplicação no tempo. A alegada omissão quanto à irretroatividade da Lei nº 14.905/2024 não se sustenta. O voto condutor foi explícito ao estabelecer um marco temporal para a incidência da nova legislação, determinando que, "
até 29/08/2024, os índices de correção monetária e juros legais devem seguir a tabela de atualização de débitos judiciais da Corregedoria Geral de Justiça [...] e, a partir de 30/08/2024, deve se dar unicamente pela Selic
".

Ao assim proceder, o acórdão, de forma implícita, mas inequívoca, aplicou o princípio do
tempus regit actum
, respeitando as situações consolidadas sob a égide da lei anterior e aplicando a nova lei apenas a partir de sua vigência, em perfeita consonância com as regras de direito intertemporal. Não se trata, portanto, de aplicação retroativa da lei, mas de sua incidência imediata sobre os efeitos de relações jurídicas existentes, o que é pacificamente admitido em nosso ordenamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA APRECIADA E JULGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024. IRRETROATIVIDADE. OBSERVÂNCIA A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA. Cabem embargos de declaração para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC. Dentre as finalidades específicas dos embargos não se inclui o reexame de questões analisadas e decididas, visando a modificação do julgado. Sem a ocorrência de qualquer um dos referidos vícios, não se revela situação que permita o acolhimento dos embargos de declaração, sequer para fins de prequestionamento.
A partir da vigência da Lei

nº 14.905/2024, os índices de correção monetária e de juros de mora nas condenações devem observar a nova redação dada aos arts. 389, parágrafo único, e 406,
caput

e parágrafos, do Código Civil.

(TJMG; EDcl 5000371-10.2020.8.13.0172; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz; Julg. 17/09/2025; DJEMG 23/09/2025)

É nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.